Tribunal: STJ
Processo: 5095617-39.2020.8.21.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2099111 - RS(2023/0344897-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: JOSE CARLOS RANGEL
RECORRENTE
: GISELE MACIEL MONTEIRO RANGEL
ADVOGADOS
: MARCELO DE BORBA BECKER - RS036835
JULIO CESAR DE MORAES - RS057321
RECORRIDO
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
ADVOGADOS
: IGOR HENRY BICUDO - SP222546
RAFAEL BUZZO DE MATOS - SP220958
LÚCIA PORTO NORONHA - RJ161906
VINICIUS DE MELO MORAIS - SP273217
PEDRO DA SILVA PERFEITO - RJ184470
CINTIA PAULA PEREIRA CADETE - RJ154104
AMANDA FERREIRA DE OLIVEIRA - RJ256200
EMENTA
DIREITO PRIVADO. RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA.
PRAZO PRESCRICIONAL E FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão de apelação cível, com
embargos de declaração rejeitados, que afastou a prescrição e condenou os réus,
sendo que o recurso especial busca a reforma desses acórdãos.
2. A controvérsia diz respeito à ação de previdência privada em que se pleiteia
restituição de valores de benefício complementar pagos e resgatados
indevidamente após o óbito do participante, com atualização e juros, sob
fundamento de enriquecimento sem causa.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu o processo com resolução de
mérito por prescrição e fixou honorários de 10% sobre o valor da causa, além da
Taxa Única de Serviços Judiciais.
4. A Corte de origem afastou a prescrição, aplicou prazo decenal e condenou ao
pagamento dos valores com correção e juros, custas e honorários, rejeitando os
embargos de declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação aos arts. 489, § 1o,
VI, e 1.022, II, do CPC por ausência de enfrentamento específico do precedente
Documento eletrônico VDA54870742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:52:35
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: c8a3e6d2-a15c-4cf1-a6a1-ebdee7547467

indicado e por omissão; e (ii) saber se incide a prescrição trienal do
§ 3o,
art. 206,
IV, do Código Civil, em hipótese de apropriação indevida por terceiros de
benefício previdenciário complementar após o falecimento do participante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há violação aos arts. 489, § 1o, VI, e 1.022, II, do CPC, pois o acórdão
enfrentou a tese e distinguiu o precedente indicado, afirmando a existência de
causa jurídica e rejeitando omissão.
7. A hipótese se subsume ao entendimento do
apropriação
REsp 1.334.442/RS:
indevida por terceiro, sem relação previdenciária própria, caracteriza
enriquecimento sem causa, incidindo a prescrição trienal do
§ 3o, IV, do
art. 206,
Código Civil. O precedente da Corte Especial (
não afasta o
EREsp 1.523.744/RS)
prazo trienal em casos de terceiros estranhos ao contrato previdenciário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso especial conhecido para dar-lhe parcial provimento.
: “1. Não há violação aos arts. 489, § 1o, VI, e 1.022, II, do
Tese de julgamento
CPC quando o Tribunal de origem distingue o precedente indicado e enfrenta a
matéria. 2. Incide o prazo prescricional trienal do
§ 3o, IV, do Código
art. 206,
Civil nas ações de restituição contra terceiros que se apropriam indevidamente de
benefício previdenciário complementar após o óbito do titular.”
CPC, arts. 489, § 1o, VI, 1.022, II, 487, II; CC,
Dispositivos relevantes citados:
arts. 205, 206, § 3o, IV, 884.
STJ,
relator Ministro Luis
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 1.334.442/RS,
Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado
em
STJ,
relator Ministro Og Fernandes, Corte
7/6/2016;
EREsp n. 1.523.744/RS,
Especial, julgados em 20/2/2019.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao
03/03/2026
09/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54870742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:52:35
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: c8a3e6d2-a15c-4cf1-a6a1-ebdee7547467

RECURSO ESPECIAL No 2099111 - RS(2023/0344897-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: JOSE CARLOS RANGEL
RECORRENTE
: GISELE MACIEL MONTEIRO RANGEL
ADVOGADOS
: MARCELO DE BORBA BECKER - RS036835
JULIO CESAR DE MORAES - RS057321
RECORRIDO
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
ADVOGADOS
: IGOR HENRY BICUDO - SP222546
RAFAEL BUZZO DE MATOS - SP220958
LÚCIA PORTO NORONHA - RJ161906
VINICIUS DE MELO MORAIS - SP273217
PEDRO DA SILVA PERFEITO - RJ184470
CINTIA PAULA PEREIRA CADETE - RJ154104
AMANDA FERREIRA DE OLIVEIRA - RJ256200
EMENTA
DIREITO PRIVADO. RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA.
PRAZO PRESCRICIONAL E FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão de apelação cível, com
embargos de declaração rejeitados, que afastou a prescrição e condenou os réus,
sendo que o recurso especial busca a reforma desses acórdãos.
2. A controvérsia diz respeito à ação de previdência privada em que se pleiteia
restituição de valores de benefício complementar pagos e resgatados
indevidamente após o óbito do participante, com atualização e juros, sob
fundamento de enriquecimento sem causa.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu o processo com resolução de
mérito por prescrição e fixou honorários de 10% sobre o valor da causa, além da
Taxa Única de Serviços Judiciais.
4. A Corte de origem afastou a prescrição, aplicou prazo decenal e condenou ao
pagamento dos valores com correção e juros, custas e honorários, rejeitando os
embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA54501313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 18:38:14
Código de Controle do Documento: 82cec061-fe11-4c19-811d-aa098e3b3188

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação aos arts. 489, § 1o,
VI, e 1.022, II, do CPC por ausência de enfrentamento específico do precedente
indicado e por omissão; e (ii) saber se incide a prescrição trienal do
§ 3o,
art. 206,
IV, do Código Civil, em hipótese de apropriação indevida por terceiros de
benefício previdenciário complementar após o falecimento do participante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há violação aos arts. 489, § 1o, VI, e 1.022, II, do CPC, pois o acórdão
enfrentou a tese e distinguiu o precedente indicado, afirmando a existência de
causa jurídica e rejeitando omissão.
7. A hipótese se subsume ao entendimento do
apropriação
REsp 1.334.442/RS:
indevida por terceiro, sem relação previdenciária própria, caracteriza
enriquecimento sem causa, incidindo a prescrição trienal do
§ 3o, IV, do
art. 206,
Código Civil. O precedente da Corte Especial (
não afasta o
EREsp 1.523.744/RS)
prazo trienal em casos de terceiros estranhos ao contrato previdenciário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso especial conhecido para dar-lhe parcial provimento.
: “1. Não há violação aos arts. 489, § 1o, VI, e 1.022, II, do
Tese de julgamento
CPC quando o Tribunal de origem distingue o precedente indicado e enfrenta a
matéria. 2. Incide o prazo prescricional trienal do
§ 3o, IV, do Código
art. 206,
Civil nas ações de restituição contra terceiros que se apropriam indevidamente de
benefício previdenciário complementar após o óbito do titular.”
CPC, arts. 489, § 1o, VI, 1.022, II, 487, II; CC,
Dispositivos relevantes citados:
arts. 205, 206, § 3o, IV, 884.
STJ,
relator Ministro Luis
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 1.334.442/RS,
Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado
em
STJ,
relator Ministro Og Fernandes, Corte
7/6/2016;
EREsp n. 1.523.744/RS,
Especial, julgados em 20/2/2019.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54501313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 18:38:14
Código de Controle do Documento: 82cec061-fe11-4c19-811d-aa098e3b3188

Trata-se de recurso especial interposto por JOSÉ CARLOS
RANGEL com fundamento no
III,
, , da Constituição Federal, contra
art. 105,
a c
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul em apelação cível
nos autos de previdência privada.
O julgado foi assim ementado (fls. 276-277):
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PREVI. PAGAMENTO
DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO APÓS O FALECIMENTO DO
PARTICIPANTE. RESGATE INDEVIDO PELOS SUCESSORES. PRESCRIÇÃO
DECENAL. CABÍVEL A REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
1. Pelo princípio da actio nata, o início do prazo prescricional ocorreu com a ciência
da entidade de previdência privada acerca do óbito do participante, quando passou a
ser possível o exercício do direito vindicado. Observado o prazo decenal, porquanto
cuida-se de pretensão derivada de causa jurídica existente - relação contratual de
previdência suplementar -, assim como há ação específica para a cobrança - ação de
repetição de indébito.
2. Inexistência de controvérsia sobre a percepção do benefício previdenciário pela
parte ré após o óbito do participante, o que torna indevido o resgate dos valores
pelos filhos ocorrido em período posterior. Ausência de impugnação do cálculo da
autora, que utilizou índice de atualização monetária pleiteado pela parte ré.
DERAM PROVIMENTO À APELAÇÃO.
Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
300):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA
PRIVADA. PREVI. PAGAMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO APÓS
O FALECIMENTO DO PARTICIPANTE. RESGATE INDEVIDO PELOS
SUCESSORES. PRESCRIÇÃO DECENAL. CABÍVEL A REPETIÇÃO DO
INDÉBITO. OMISSÃO INEXISTENTE.
Inexistindo os pressupostos previstos no
do CPC não merecem
art. 1.022
acolhimento os embargos de declaração, visto que opostos apenas para
prequestionar e rever a decisão proferida.
REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 489, § 1o, VI, do CPC, porque o acórdão não enfrentou precedentes específicos
do Superior Tribunal de Justiça sobre o prazo prescricional aplicável, deixando de
indicar razões para eventual distinção;
Documento eletrônico VDA54501313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 18:38:14
Código de Controle do Documento: 82cec061-fe11-4c19-811d-aa098e3b3188

b) 1.022, II, do CPC, pois os embargos de declaração apontaram omissão quanto à
aplicação do entendimento firmado no
e quanto ao prazo do
REsp 1.334.442/RS
§ 3o, IV, do CC, e a Corte
não supriu a omissão;
art. 206,
a quo
c) 1.010, do CPC, porquanto o Tribunal de origem admitiu apelação que, segundo
os recorrentes, reproduziu razões da inicial e da réplica sem atacar especificamente
os fundamentos da sentença, em afronta à exigência de exposição das razões do
pedido de reforma;
d) 206, § 3o, IV, do CC, visto que a pretensão seria de ressarcimento por
enriquecimento sem causa contra terceiros, impondo a prescrição trienal;
e) 205,
, do CC, porque não se aplicaria o prazo decenal em hipóteses de
caput
enriquecimento sem causa quando há ação específica e inexistência de causa
jurídica;
f) 558 do CPC, porque requerem agregação de efeito suspensivo ao recurso
especial diante do caráter alimentar das verbas e do risco de lesão grave;
g) 1.007, § 6o, do CPC, visto que, não sendo possível o preparo em razão do
pedido de assistência judiciária gratuita, postulam intimação para complementar
preparo se necessário;
h) 833, IV, do CPC, porque sustentam a natureza alimentar e a impenhorabilidade
dos proventos de aposentadoria complementar.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu do entendimento do STJ
firmado no
(fls. 321-350), que aplicou o prazo trienal do
REsp 1.334.442/RS
§ 3o, IV, do CC para pretensão de ressarcimento por enriquecimento sem
art. 206,
causa contra terceiro que se apropriou indevidamente de benefício previdenciário
complementar; e divergiu de precedentes sobre a necessidade de fundamentação
específica em apelação, como REsp 359.080/PR, REsp 25656/RJ,
Documento eletrônico VDA54501313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 18:38:14
Código de Controle do Documento: 82cec061-fe11-4c19-811d-aa098e3b3188

REsp 272380/SP, REsp 202439/RJ, REsp 170410/PE, REsp 65773/SP,
(fls. 325-365), ao admitir apelação supostamente sem ataque
REsp 38610/PR
específico à sentença.
Requer o provimento do recurso para que se casse os acórdãos
recorridos, se aplique a prescrição trienal do
§ 3o, IV, do CC e se julgue
art. 206,
improcedente a ação de cobrança.
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que há deserção por ausência
de preparo, requer o não conhecimento pelo óbice da Súmula n. 7 do STJ, aponta a
ausência de demonstração do dissídio nos termos do 1.029, § 1o, do CPC e do 255,
§ 1o, do RISTJ, e defende a prescrição decenal do 205 do CC, com precedentes da
Corte Especial sobre a subsidiariedade da ação de enriquecimento sem causa,
requerendo, ao final, o não conhecimento e, subsidiariamente, o desprovimento do
recurso (fls. 426-434).
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização do caso
A controvérsia diz respeito à ação de previdência privada em que a parte
autora pleiteou a restituição de valores de benefício previdenciário complementar
pagos e resgatados indevidamente pelos filhos após o falecimento do participante,
com atualização monetária e juros, sob fundamento de enriquecimento sem causa,
com base no
do Código Civil.
art. 884
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou extinto o processo, com
resolução de mérito, por prescrição, com fulcro no
II, do CPC, e
art. 487,
condenou a autora ao pagamento da Taxa Única de Serviços Judiciais e de
honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, atualizados pelo IPCA (fl.
427).
Documento eletrônico VDA54501313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 18:38:14
Código de Controle do Documento: 82cec061-fe11-4c19-811d-aa098e3b3188

A Corte estadual reformou a sentença para afastar a prescrição,
aplicando o prazo decenal do
do CC, e condenou a parte ré ao pagamento
art. 205
de R$ 27.552,56, com atualização desde a data do cálculo e juros de mora de 1%
ao mês desde a citação, além de custas e honorários fixados em 10% do valor da
condenação, observada a gratuidade da justiça concedida ao réu José Carlos
Rangel (fls. 276-277).
II – Da alegada violação aos arts. 489, § 1o, VI, e 1.022, II, do CPC
O recorrente sustenta violação ao
§ 1o, VI, do CPC, alegando
art. 489,
que o acórdão recorrido não enfrentou adequadamente o precedente específico (
, limitando-se a afirmar que não possui natureza vinculativa.
REsp 1.334.442/RS)
Argui, ainda, ofensa ao
II, do CPC, por omissão na análise da
art. 1.022,
orientação jurisprudencial invocada.
A alegação não procede.
O
§ 1o, VI, do CPC considera não fundamentada a decisão do
art. 489,
Tribunal que "deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente
invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em
julgamento ou a superação do entendimento".
A Câmara julgadora enfrentou expressamente a questão em sede de
embargos de declaração, consignando que: "O julgador não está obrigado a
analisar a questão posta a exame conforme os precedentes citados pelas partes,
mas com o seu livre convencimento, valendo-se dos fatos, provas e quaisquer
outros aspectos legislativos que compreender aplicáveis ao caso. Além disso, o
precedente mencionado pelo embargante (
, a par de ter sido
REsp 1.334.442/RS)
objeto de decisão apenas majoritária pela Corte Superior, não possui natureza
vinculativa, de modo que pode ensejar decisão em sentido diverso por este
colegiado, desde que fundamentada a decisão, sem que isso represente omissão a
ser sanada".
Documento eletrônico VDA54501313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 18:38:14
Código de Controle do Documento: 82cec061-fe11-4c19-811d-aa098e3b3188

Ademais, o Tribunal de origem fundamentou sua distinção ao considerar
que "cuida-se de pretensão atinente à restituição de valores referentes a benefício
previdenciário suplementar que foi percebido indevidamente, havendo, portanto,
causa jurídica (contrato de previdência complementar), situação que impõe a
aplicação do prazo decenal previsto no
do Código Civil".
art. 205
Ainda que se pudesse discordar da distinção feita pela Corte estadual,
não há omissão ou ausência de fundamentação que configure violação aos
dispositivos invocados.
III – Da alegada violação aos arts. 205 e 206, § 3o, IV, do Código
Civil
A controvérsia central reside na definição do prazo prescricional
aplicável à pretensão de restituição de valores de benefício previdenciário
apropriados indevidamente pelos sucessores após o falecimento do participante.
O recorrente defende a aplicação do prazo trienal previsto no
§
art. 206,
3o, IV, do Código Civil, por se tratar de enriquecimento sem causa, invocando
como precedente específico o REsp 1.334.442/RS.
O acórdão recorrido aplicou o prazo decenal do
do Código Civil,
art. 205
fundamentando-se na existência de causa jurídica decorrente da relação contratual
de previdência complementar.
Para o correto deslinde da questão, impende examinar a natureza jurídica
da pretensão e sua adequação aos precedentes desta Corte.
No
julgado em
a Quarta Turma assentou:
REsp 1.334.442/RS,
7/6/2016,
"A questão controvertida diz respeito ao prazo de prescrição, se de cinco ou de
três anos, da pretensão do Banco, responsável por pagamento de pensão
previdenciária complementar, de reaver verbas depositadas a título de benefício de
previdência privada complementar e indevidamente apropriadas por terceiro. (...)
Aplica-se o prazo trienal do
§ 3o, IV, do Código
lei geral, pois a
art. 206,
Civil/2002,
demanda, movida contra o terceiro, é de ressarcimento de enriquecimento sem
Documento eletrônico VDA54501313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 18:38:14
Código de Controle do Documento: 82cec061-fe11-4c19-811d-aa098e3b3188

causa, não envolvendo segurado ou beneficiário do regime de previdência
complementar, disciplinado na Lei Complementar
o que afasta a
109/2001,
incidência da norma de prescrição quinquenal do
desta lei especial.
art. 75
A similitude fática entre aquele precedente e o presente caso é evidente.
No
a filha da pensionista falecida continuou sacando os
REsp 1.334.442/RS,
valores da aposentadoria complementar após o óbito da genitora, apropriando-se
indevidamente dos benefícios por meio de conta-corrente conjunta, sem ostentar
qualquer direito próprio aos valores. No caso em exame, os filhos do participante
falecido apropriaram-se dos valores do benefício previdenciário creditados após o
óbito do genitor, igualmente sem qualquer direito sucessório ou previdenciário que
justificasse a percepção.
Por outro lado, cumpre examinar a orientação firmada pela Corte
Especial no
julgado em
EREsp 1.523.744/RS,
20/2/2019:
A pretensão de enriquecimento sem causa (ação
) possui como
in rem verso
requisitos: enriquecimento de alguém; empobrecimento correspondente de outrem;
relação de causalidade entre ambos; ausência de causa jurídica; inexistência de ação
específica. Trata-se, portanto, de ação subsidiária que depende da inexistência de
causa jurídica. A discussão acerca da cobrança indevida de valores constantes de
relação contratual e eventual repetição de indébito não se enquadra na hipótese do
§ 3o, IV, do Código
seja porque a causa jurídica, em princípio,
art. 206,
Civil/2002,
existe (relação contratual prévia em que se debate a legitimidade da cobrança), seja
porque a ação de repetição de indébito é ação específica.
A divergência jurisprudencial está configurada. De um lado, o
privilegia o critério subjetivo da qualidade das partes
REsp 1.334.442/RS
(terceiros versus beneficiários), aplicando o prazo trienal quando a demanda é
movida contra terceiros que se apropriaram indevidamente de benefícios
previdenciários. De outro, o
adota critério objetivo baseado
EREsp 1.523.744/RS
na existência de causa jurídica subjacente, aplicando o prazo decenal quando há
relação contratual prévia, ainda que os demandados sejam terceiros.
Documento eletrônico VDA54501313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 18:38:14
Código de Controle do Documento: 82cec061-fe11-4c19-811d-aa098e3b3188

A questão decisiva reside em determinar se a existência do contrato
previdenciário entre o falecido participante e a PREVI constitui causa jurídica
suficiente para justificar a percepção dos valores pelos sucessores.
O demandado, José Carlos Rangel, na qualidade de filho do participante
Lidacy José Rangel, não possui qualquer relação contratual direta com a PREVI. O
vínculo previdenciário era personalíssimo do
, extinguindo-se
de cujus
automaticamente com seu falecimento em setembro de 2012. Não se configurou
pensão por morte em favor dos filhos, tampouco houve sucessão em direitos
previdenciários, que são intransmissíveis por sua própria natureza.
A apropriação dos valores pelo demandado decorreu de circunstância
meramente fática - o acesso à conta bancária onde os benefícios eram creditados -
e não de qualquer direito próprio aos valores. Essa situação o equipara aos
terceiros contemplados no
onde a filha da pensionista falecida
REsp 1.334.442/RS,
também se apropriou indevidamente dos benefícios sem ostentar qualquer direito
previdenciário próprio.
A distinção feita pelo acórdão recorrido, ao considerar a existência de
"causa jurídica (contrato de previdência complementar)", não se sustenta ante a
ausência de relação jurídica direta entre o demandado e a PREVI. O contrato
previdenciário do
não se estende aos sucessores, que permanecem como
de cujus
terceiros estranhos à relação previdenciária.
Nesse contexto, a pretensão configura típico enriquecimento sem causa:
houve enriquecimento do demandado, empobrecimento correspondente da PREVI,
relação de causalidade entre ambos e, especialmente, ausência de causa jurídica
que justifique a percepção dos valores pelo filho do participante falecido.
A questão específica de terceiros que se apropriam indevidamente de
benefícios previdenciários após o falecimento do titular não foi diretamente
abordada pelos precedentes posteriores ao
citados nos autos
EREsp 1.523.744/RS
Documento eletrônico VDA54501313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 18:38:14
Código de Controle do Documento: 82cec061-fe11-4c19-811d-aa098e3b3188

(AgInt no
AgInt no
AgInt no
REsp 1.638.321/SP,
REsp 1.696.558/SP,
, que versaram sobre relações contratuais diretas entre
REsp 1.945.759/SP)
participantes e entidades previdenciárias.
Considerando a especificidade da hipótese e a similitude fática com o
entendo que prevalece o critério da qualidade das partes. A
REsp 1.334.442/RS,
apropriação indevida por terceiros sem direito próprio aos benefícios caracteriza
enriquecimento sem causa, subsumindo-se à hipótese do
§ 3o, IV, do
art. 206,
Código Civil, com prazo prescricional trienal.
IV – Conclusão
Ante o exposto, dou provimento parcial provimento ao recurso
especial interposto por José Carlos Rangel para reconhecer a prescrição
trienal prevista no
§ 3o, IV, do Código Civil, invertidos os ônus
art. 206,
sucumbenciais.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54501313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 18:38:14
Código de Controle do Documento: 82cec061-fe11-4c19-811d-aa098e3b3188

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.099.111 / RS
Número Registro: 2023/0344897-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50956173920208210001
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JOSE CARLOS RANGEL
RECORRENTE : GISELE MACIEL MONTEIRO RANGEL
ADVOGADOS
: MARCELO DE BORBA BECKER - RS036835
JULIO CESAR DE MORAES - RS057321
RECORRIDO
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
ADVOGADOS
: IGOR HENRY BICUDO - SP222546
RAFAEL BUZZO DE MATOS - SP220958
LÚCIA PORTO NORONHA - RJ161906
VINICIUS DE MELO MORAIS - SP273217
PEDRO DA SILVA PERFEITO - RJ184470
CINTIA PAULA PEREIRA CADETE - RJ154104
AMANDA FERREIRA DE OLIVEIRA - RJ256200
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
TERMO
Documento eletrônico VDA54844511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:54:58
Código de Controle do Documento: 96830a7a-e04c-4608-8240-006375a87c62

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
03/03/2026
09/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos Gambogi
(Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Não participou do julgamento o Sr. Ministro
Antonio Carlos Ferreira.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54844511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:54:58
Código de Controle do Documento: 96830a7a-e04c-4608-8240-006375a87c62